Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735995-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO GONCALVES FIGUEREDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora